Tribunal: TJSP
Processo: 2091247-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. Espírito Santo do Pinhal. Decisão que rejeitou o novo pedido de tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte executada, via SisbaJud. Irresignação. Descabimento. Ausência de transcurso de tempo razoável. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.